Tribunal: TJMT
Processo: 0032707-90.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032707-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSINEIA CASTRO DE CAMPOS - CPF: 695.060.271-53 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TV POR ASSINATURA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

III - Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ROSINÉIA CASTRO DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 171,68 (cento se setenta e um reais e sessenta e oito centavos) objeto da lide;

b) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a Embratel TV SAT ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por danos morais, haja vista que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente da inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Acrescenta ainda que, no presente caso, deve ser aplicada a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de restrições pretéritas do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, aduz que a condenação a título de danos morais deve ser extirpada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados levando em consideração a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 211259744.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da Embratel TV SAT, por um suposto débito no valor de R$ 171,68 (cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato de nº. 0000000150110171, que alega que não contratou.

Além da declaração de inexistência da relação jurídica, objetivou também a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos morais.

Disse que a negativação do nome da requerente é decorrente da inadimplência para com o cumprimento da obrigação/pagamento dos serviços contratados, prestados e devidamente utilizados – colacionou telas de seu sistema como meio de prova da regular contratação.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação.

Nesta ocasião, a Embratel busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito da conclusão exarada pelo sentenciante, a respeito da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, da qual também me

convenço, o fato é que a ré/apelante não comprovou a relação jurídica embasadora do contrato, que constitui a causa de pedir desta ação.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS -

CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. (...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora/apelada comprovou a negativação de seu nome promovida pela requerida/apelante (id. 211259703), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ela classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa/apelante comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que a autora tenha se utilizado dos serviços de TV por Assinatura cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, os “prints” da tela do sistema da apelante, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA

REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pela apelada, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 171,68 (cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Relativamente, acerca da alegada inexistência de danos morais, sem razão a apelante, pois, como consabido, a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “in re ipsa”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS

DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Com efeito, cumpre esclarecer que, no presente caso, inaplicável a Súmula 385 da Corte Superior, haja vista que a anotação pretérita realizada por pessoa diversa, foi questionada em juízo, sendo declarada inexistente por sentença homologatória, pelo 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do processo n. 8044914-76.2017.811.0001.

Em casos parecidos, assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR

DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Não há como afastar o dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto não verificada inscrição preexistente. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (N.U 0023007-52.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao

patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, é cediço que nas causas em que houver condenação, como na hipótese, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios, fixados em 16% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024